Tribunal: TJSP
Processo: 1000362-32.2020.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
res a serem devolvidos – Recurso provido, para julgar improcedente a ação, com imposição do ônus da sucumbência aos autores, observada a gratuidade processual.
(TJSP; Apelação Cível 1000362-32.2020.8.26.0180; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Lígia Araújo Bisogni

Comarca:

Espírito Santo do Pinhal

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

12/08/2021

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aquisição de bem imóvel – Negociação não levada a seus ulteriores efeitos – Rescisão do contrato de compra e venda através de acordo (distrato) livremente firmado entre as partes - Demanda visando 'ampliar' os termos da negociação – Impossibilidade – Inexistência de vício na declaração de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Aquisição de bem imóvel – Negociação não levada a seus ulteriores efeitos – Rescisão do contrato de compra e venda através de acordo (distrato) livremente firmado entre as partes - Demanda visando 'ampliar' os termos da negociação – Impossibilidade – Inexistência de vício na declaração de vontade – Negócio jurídico perfeito e acabado - Inexistência de valores suplementares a serem devolvidos – Recurso provido, para julgar improcedente a ação, com imposição do ônus da sucumbência aos autores, observada a gratuidade processual.